Tribunal: STJ
Processo: 2225294-02.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882607 - SP (2025/0088894-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DIEGO WESLEY MENEZES DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/06/2025
16/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48296646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/06/2025 21:33:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 7aa05145-4f1a-4c2c-b242-7f7150db76a1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882607 - SP (2025/0088894-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DIEGO WESLEY MENEZES DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DIEGO WESLEY MENEZES DA SILVA
contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 125/126), que não conheceu
do agravo em virtude da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
Em suas razões (fls. 130/141), a parte agravante sustenta, em síntese, que procedeu à
devida impugnação dos óbices apontados.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Sem apresentação de impugnação, conforme certidão de fl. 142.
É o relatório.
VOTO
A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
proferida pela Presidência do STJ.
Na hipótese, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou o seguinte
fundamento: a) ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC/2015; e b) aplicação da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47812934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/06/2025 18:15:35
Código de Controle do Documento: d33cdaed-1917-45a8-968d-f1ea0c7b6ff9

Nas razões do agravo em recurso especial, todavia, a parte agravante não rebateu,
como lhe competia, todos os fundamentos da decisão recorrida, pois deixou de apresentar
argumentos acerca da aplicação da Súmula 7/STJ, mantendo-se omissa quanto a tal ponto.
Não se pode olvidar que o princípio da dialeticidade, que rege os recursos
processuais, impõe ao recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o
dever de demonstrar a razão pela qual a decisão recorrida não deve ser mantida, evidenciando o
seu desacerto, seja do ponto de vista procedimental (
), seja do ponto de vista
error in procedendo
do próprio julgamento (
).
error in judicando
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no art. 932, III, do Código
de Processo Civil de 2015,
:
verbis

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DO MINISTRO PRESIDENTE QUE NÃO ADMITIU
RECURSO ESPECIAL. PARTE QUE DEIXOU DE IMPUGNAR OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO,
POR
ANALOGIA,
DA
SÚMULA
182/STJ.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE ESPECÍFICO AOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo
extremo.
2. Era esse o entendimento segundo a inteligência do disposto no inciso I, do
§ 4o, do art. 544 do Código de Processo Civil de 1.973, incluído pela Lei no
12.322/2010, que tratava da sistemática dos agravos contra os despachos
denegatórios dos recursos dirigidos a esta Corte e consigna ser dever do
agravante atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de não conhecimento de sua irresignação.
3. Continua a ser esse o entendimento na vigência do Novo Código de
Processo Civil, ao estipular que o relator não deve conhecer de recurso que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
(art. 932, III, Novo CPC).
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 888.667/RJ, Rel. MINISTRO
,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
11/10/2016
18/10/2016

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que não
admitiu o especial, caso em tela, impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, nos termos do que dispõe o art. 544, § 4o, I, do CPC/1973,
normativo esse que também faz parte do contido no art. 932, III, do Novo
Código de Processo Civil/2016 e no art. 253, parágrafo único, I, do RI/STJ
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
2. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 821.472/SP, Rel. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
)
22/09/2016
06/10/2016

Documento eletrônico VDA47812934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/06/2025 18:15:35
Código de Controle do Documento: d33cdaed-1917-45a8-968d-f1ea0c7b6ff9

Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAREsps 701.404, 746.775 e
831.326, concluído na sessão do dia
, a Corte Especial, com a ressalva do
19/9/2018
entendimento pessoal desta relatoria em sentido contrário, consolidou a orientação de que, para
se viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente
impugne especificamente a integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou
não, circunstância que não ocorreu na espécie.
Considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a
manutenção da decisão agravada, nos moldes do entendimento firmado pela Corte Especial.
Ante o exposto, com fulcro nos fundamentos acima aduzidos, nego provimento ao
presente agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47812934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/06/2025 18:15:35
Código de Controle do Documento: d33cdaed-1917-45a8-968d-f1ea0c7b6ff9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.882.607 / SP
Número Registro: 2025/0088894-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007024920248260466 22252940220248260000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIEGO WESLEY MENEZES DA SILVA
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIEGO WESLEY MENEZES DA SILVA
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48268003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:37:59
Código de Controle do Documento: 591c26a6-311e-4b47-a697-ce5109812594

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:37:59
Código de Controle do Documento: 591c26a6-311e-4b47-a697-ce5109812594